Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição) ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
2. Resumindo-se a conduta do réu a dois episódios, sem que tenha ficado caracterizada a habitualidade necessária ao enquadramento da conduta no crime de perseguição, impõe-se a absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.